Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-46.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005209-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), JOELSON BATISTA DE CAMPOS - CPF: 778.766.011-20 (RECORRIDO), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005209-46.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Recorrente(s):

BANCO BRADESCARD S/A

Recorrido(s):

JOELSON BATISTA DE CAMPOS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCAI – REVELIA DECRETADA – JUNTADA DO CONTRATO EM RECURSO

– IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – PROVIMENTO JUDICIAL PROFERIDO SEGUNDO O ESTADO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo comprovação de que a citação fora efetuada de forma eletrônica, conforme consta do registro de citação e intimações do Processo Judicial Eletrônico, inexiste nulidade de citação.

É inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não havendo comprovação da contratação, por meio da juntada de contrato ou áudio do “call center” no momento oportuno, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, havendo dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito (R$ 468,66), ante a ausência de prova da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (18/08/2017).

Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da citação, uma vez que no ID citado na sentença há apenas a carta de citação, não havendo comprovação da efetiva citação. No mérito, alegou a impossibilidade de aplicação automática da revelia, bem como que houve a contratação e inadimplência a autorizar a restrição. Sustentou a possibilidade de juntada de documento em grau de recurso e juntou cópia de contrato celebrado entre as partes.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não praticou qualquer ato ilícito em razão da prova da contratação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO

O Recorrente alega não ter tido ciência da citação para o comparecimento à audiência de conciliação e, em razão disso, sustenta que a citação ora expedida seria inválida.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que é uma das empresas cadastradas para recebimento de citação eletrônica. Basta analisar o histórico de citação e intimações do sistema para verificar a efetiva ocorrência de citação. O sistema registrou a citação da parte do Recorrente no dia 08/06/2020, uma semana antes da audiência que se realizou no dia 17/06/2020, conforme conteúdo que cito:

BANCO BRADESCARD S.A

Representante: BANCO BRADESCARD S.A

Expedição eletrônica (28/05/2020 12:52:43)

O sistema registrou ciência em 08/06/2020 23:59:59

Com efeito, havendo comprovação de que a citação fora efetuada de forma eletrônica, conforme consta do registro de citação e intimações do Processo Judicial Eletrônico, inexiste nulidade de citação.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Incialmente, destaco que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno ante sua revelia.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão, devendo a sentença ser mantida, inclusive quanto ao valor da indenização.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não havendo comprovação da contratação, por meio da juntada de contrato ou áudio do “call center” no momento oportuno, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção, havendo dano moral a ser indenizado. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020